Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709591-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMILSON SILVA SAMUEL APELADO: MARIA DALVINA RODRIGUES D E C I S Ã O CASO EM EXAME O autor, Clemilson Silva Samuel, interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, id 73614683, que, nos autos de “ação de imissão na posse”, ajuizada em desfavor de Maria Dalvina Rodrigues, ora apelada, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo, e ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça deduzido em sede recursal, foi determinada por esta Relatoria, id 73822353, a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua condição de hipossuficiente ou, alternativamente, que promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Na espécie, o apelante quedou-se inerte em relação ao referido despacho, id 74311245. É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a condição de hipossuficiente ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo, objetivando o regular prosseguimento da apelação, o apelante se manteve inerte. Assim sendo, o não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator